Tribunal: TJSP
Processo: 2130599-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR COM BASE NO ART. 30 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO FORMALIZADA - DIPLOMA LEGAL INAPLICÁVEL AO CASO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE LIMINAR COM BASE NOS ARTS. 561 E SEGUINTES DO CPC NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA AO EXAME DO TRIBUNAL –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR COM BASE NO ART. 30 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO FORMALIZADA - DIPLOMA LEGAL INAPLICÁVEL AO CASO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE LIMINAR COM BASE NOS ARTS. 561 E SEGUINTES DO CPC NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA AO EXAME DO TRIBUNAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.